Tribunal: STJ
Processo: 5003452-19.2022.4.04.7208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131253 - SC
(2025/0490683-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ANILTON DA SILVA BITENCOURT FILHO
OUTRO NOME
: ANILTON DA SILVA BITTENCOURT FILHO
ADVOGADOS
: JULIANO MANDELLI MOREIRA - SC018930
LIVIA CASTELO DE SOUZA - SC026837
PEDRO BOHRER ERN - SC054708
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ARTIGO
171,
§3o,
DO
CP.
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento,
a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de
art. 619,
eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou
modificação do
embargado. A mera irresignação com o
decisum
entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a
oposição dos aclaratórios.
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir que rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição do
acusado pelo delito do artigo 171, §3o, do CP, tendo em vista a ausência
de prova acerca do dolo na conduta, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56064212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 13191f3d-4c61-4758-ae4e-a573c80ffae6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 13191f3d-4c61-4758-ae4e-a573c80ffae6

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131253 - SC
(2025/0490683-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ANILTON DA SILVA BITENCOURT FILHO
OUTRO NOME
: ANILTON DA SILVA BITTENCOURT FILHO
ADVOGADOS
: JULIANO MANDELLI MOREIRA - SC018930
LIVIA CASTELO DE SOUZA - SC026837
PEDRO BOHRER ERN - SC054708
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ARTIGO
171,
§3o,
DO
CP.
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento,
a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de
art. 619,
eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou
modificação do
embargado. A mera irresignação com o
decisum
entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a
oposição dos aclaratórios.
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma
clara, adequada e suficiente ao decidir que rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição do
acusado pelo delito do artigo 171, §3o, do CP, tendo em vista a ausência
de prova acerca do dolo na conduta, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56064360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:26
Código de Controle do Documento: f610159b-3349-41c2-8d92-f44ca22e86f6

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por

ANILTON DA SILVA
BITENCOURT FILHO (e-STJ fls.
) contra acórdão proferido por esta Corte
363/367
Superior, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fl. 357):

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 171, §3o, DO CP. ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente motivada,
a quo
entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente
idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a condenar
o acusado pelo delito do artigo 171, §3o, do CP (e-STJ fls.
),
235/239
concluindo que o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à consciência
da ilicitude, autoria e o dolo de ANILTON DA SILVA BITENCOURT FILHO
consistente na obtenção de vantagem ilícita para si e para outrem, induzindo
e mantendo em erro a fonte pagadora do seguro-desemprego recebido por
Jonathan Ribeiro Leal (
de Amparo ao Trabalhador - FAT), o
União/Fundo
(e-STJ fls.
que se amolda ao tipo penal do artigo 171, § 3o, do Código Penal
237). Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para
concluir pela absolvição do acusado, tendo em vista a ausência de prova
acerca do dolo na conduta, como requer a defesa, importa revolvimento de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido.

A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão acerca do enfrentamento
a tese de que a controvérsia envolve definição do critério jurídico necessário para
caracterização do dolo específico no delito previsto no
§3o, do Código Penal.
art. 171,
Aduz que a manutenção da condenação ocorreu sem demonstração suficiente
do elemento subjetivo do tipo, circunstância que configuraria violação ao
VII,
art. 386,
do Código de Processo Penal, limitando-se o acórdão embargado em aplicar o óbice da
Súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA56064360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:26
Código de Controle do Documento: f610159b-3349-41c2-8d92-f44ca22e86f6

Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
art. 619,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado. A mera

decisum
irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar
a oposição dos aclaratórios.
Verifica-se que esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de
forma clara, adequada e suficiente ao decidir que rever os fundamentos utilizados pela
Corte de origem, para concluir pela absolvição do acusado pelo delito do artigo 171, §3o,
do CP, tendo em vista a ausência de prova acerca do dolo na conduta, como requer a
defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.
art. 619
Com essas considerações,
de declaração.
rejeito os embargos
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:26
Código de Controle do Documento: f610159b-3349-41c2-8d92-f44ca22e86f6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0490683-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.131.253 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50034521920224047208
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANILTON DA SILVA BITENCOURT FILHO
OUTRO NOME
: ANILTON DA SILVA BITTENCOURT FILHO
ADVOGADO
: JULIANO MANDELLI MOREIRA - SC018930
ADVOGADOS
: LIVIA CASTELO DE SOUZA - SC026837
PEDRO BOHRER ERN - SC054708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANILTON DA SILVA BITENCOURT FILHO
OUTRO NOME
: ANILTON DA SILVA BITTENCOURT FILHO
ADVOGADO
: JULIANO MANDELLI MOREIRA - SC018930
ADVOGADOS
: LIVIA CASTELO DE SOUZA - SC026837
PEDRO BOHRER ERN - SC054708
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485131<41818830@
2025/0490683-7 - AREsp 3131253 Petição : 2026/0024551-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:22:39
Código de Controle do Documento: AFB2166C-C677-4725-A8E1-9030F385BEBE